Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-67.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE VÊNIA CONJUGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MANDATO EM NOME PRÓPRIO. CLÁUSULA IN REM SUAM. PODERES DE DONO DA COISA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO.
1. A inexistência de autorização do cônjuge ou companheiro não torna nulo o negócio jurídico, mas apenas anulável e a legitimidade para o reconhecimento da anulabilidade é exclusiva do cônjuge prejudicado ou de seus herdeiros, conforme dicção do art. 1649 e 1650, do Código Civil,
2. Indeferimento de produção de prova irrelevante para o deslinde da demanda não configura cerceamento de defesa.

3. O mandato com cláusula in rem suam transfere ao mandatário todos os direitos sobre determinado bem, que passará a agir como titular do direito e dono da coisa. Em função disso, o mandatário não precisa prestar contas, o mandato não se extinguirá pela morte de qualquer das pares e o mandante não poderá revogá-lo.
4. Ocorrendo a revogação do mandato em causa própria pelo mandante e a notificação somente do mandatário, a resilição unilateral não gera efeitos em relação a terceiros.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Recurso desprovido.